Tribunal: TJMT
Processo: 1011323-27.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011323-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Polícia Federal de Rondonópolis (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AURELIO SOUZA SANTOS - CPF: 903.140.006-82 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), PABLIO GUEDES LOPES - CPF: 042.693.791-03 (APELANTE), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), AURELIO SOUZA SANTOS - CPF: 903.140.006-82 (APELADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUSA FERREIRA - CPF: 017.912.581-82 (APELADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), PABLIO GUEDES LOPES - CPF: 042.693.791-03 (APELADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), Polícia Federal de Rondonópolis (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O DA DEFESA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PRIVILEGIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – PENA-BASE, MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL, FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, CONFISSÃO QUALIFICADA, REGIME ABERTO – PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MODO DE EXECUÇÃO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – VALOR ECONÔMICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO – PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE - ENVOLVIMENTO DE OUTROS AGENTES - PROFISSIONALISMO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME – CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA – APELO DEFENSIVO - QUANTIDADE EXPRESSIVA – APREENSÃO DE 814,195 KG (OITOCENTOS E QUATORZE QUILOGRAMAS E CENTO E NOVENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRAFICÂNCIA NÃO ADMITIDA - SÚMULA 630 DO STJ – ATENUANTE IMPERTINENTE – TRÁFICO PRIVILEGIADO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA – PEDIDO PREJUDICADO – TRÁFICO INTERESTADUAL – DESCRIÇÃO FÁTICA CONSTANTE DA DENÚNCIA – DESTINAÇÃO DA DROGA AO ESTADO DE SÃO PAULO - REALIZAÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS – SUFICIÊNCIA – JULGADOS DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 4 DO TJMT – REGIME PRISIONAL – SEMIABERTO AUTORIZADO – PENA IMPOSTA E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS – ARESTO DO STJ - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO E READEQUAR AS PENAS - RECURSO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES DESPROVIDOS.

O profissionalismo na consumação do crime, extraído do modo de execução [transporte de drogas em caminhão], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento da substância entorpecente [45 (quarenta e cinco) porções ocultadas em compartimento secreto preparado para essa finalidade] de relevante valor econômico [avaliada em mais de quatorze milhões de reais] evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e não revelam tráfico eventual (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS; TJMT, AP N.U 1005431-35.2022.8.11.0037), a afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Esse pensar não retrata presunção de envolvimento em organização criminosa, mas indução lógica de interpretação do fato diante de elementos concretos de tráfico profissional.

O “
transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)
” (TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004).

A
expressiva quantidade [814,195 kg] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; TJMT, AP nº 0006720-75.2018.8.11.0064).

O aumento procedido pelo juiz da causa, em 1/6 (um sexto) por vetorial negativa, corresponde à fração tida como proporcional pelo c. STJ para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp 1895065/TO).

A incidência da atenuante da confissão espontânea, “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
” (STJ, Súmula 630; TJMT, AP 0000984-74.2019.8.11.0021; TJMT, AP 1007178-34.2020.8.11.0055).

Afigura-se prejudicado o pedido de máxima redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado deduzido pelos apelantes, em razão do afastamento da referida causa de diminuição.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, mostra-se desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS; AgRg no HC 323.261/MS). Em idêntico teor: Enunciado Criminal 4 do TJMT.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão – e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis justificam o regime inicial semiaberto, “
nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º do CP
” (STJ, AgRg no HC nº 660.844/SP).

Recurso ministerial provido para afastar o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) e readequar as penas do primeiro apelante e do terceiro apelado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a’) e do segundo apelante a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Recurso do primeiro e segundo apelantes desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011323-27.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): AURELIO SOUZA SANTOS

PABLIO GUEDES LOPES

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): AURELIO SOUZA SANTOS

PABLIO GUEDES LOPES

OSMAR DE SOUSA FERREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por AURELIO SOUZA SANTOS, PABLIO GUEDES LOPES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1011323-27-27.2022.8.11.0003), que condenou AURÉLIO SOUZA SANTOS, OSMAR DE SOUZA FERREIRA e PABLIO GUEDES LOPES por tráfico de drogas interestadual e privilegiado, sendo o
primeiro
e o
segundo
a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto e o
terceiro
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 178316234).

AURÉLIO SOUZA SANTOS e PABLIO GUEDES LOPES aduzem que: 1) a “
quantidade de droga por si só não é suficiente
” para exasperar a pena-base; 2) “
não houve a distribuição da droga em estados diferentes
”, a ensejar o afastamento da majorante do tráfico interestadual; 3) deveria ser aplicada a “
fração de 2/3 em relação ao tráfico privilegiado
”; 4) “
o apelante Pablio apresentou depoimento na delegacia [...] suficiente para
” que seja reconhecida a confissão qualificada; 5) “
fazem jus ao regime inicial aberto
”.

Requerem o provimento para que sejam reduzidas as penas e modificado o regime prisional (ID 183887185).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que os réus “
não tem direito à redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
”.

Pede o provimento para que seja afastada a minorante do tráfico privilegiado e, “
por conseguinte, a revisão da pena aplicada
” (ID 178316315).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, AURÉLIO SOUZA SANTOS, PABLIO GUEDES LOPES e OSMAR DE SOUZA FERREIRA pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 178563195; ID 187926650; 178316318).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso do Ministério Público: Requer seja afastado o tráfico privilegiado – Alegação de que os réus se dedicavam à atividade criminosa – Procedência – Quantidade expressiva de entorpecente, aliada às circunstâncias da prisão indicam que os réus se aliaram a organização criminosa ou, no mínimo, se dedicaram à atividade criminosa de alto poder nocivo à população em geral, o que se mostra impeditivo para aplicação do benefício – Recurso dos réus Aurélio e Pablio: Pretendem: 1) a aplicação da pena-base no mínimo legal – Impossibilidade – Grande quantidade droga justifica a exasperação da pena basilar – 2) o afastamento da causa de aumento pelo tráfico interestadual – Descabimento – Réus que confessaram que a droga foi carregada em Nova Lacerda/MT e tinha como destino final a cidade de São Paulo/SP – 3) reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao acusado Pablio – Inviabilidade – Acusado negou a prática do crime – Confissão não caracterizada – 4) a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 e fixação de regime inicial aberto – Improcedência – Quantidade e natureza do entorpecente, somada à situação de flagrância impede a fixação da fração em seu patamar máximo – Quantidade de pena aplicada inviabiliza o regime aberto – Pelo provimento do recurso do MP e pelo desprovimento do recurso da Defesa.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 193821169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 15/04/2022, por volta das 00h30min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, os denunciados OSMAR DE SOUZA FERREIRA, PABLIO GUEDES LOPES e AURELIO SOUZA SANTOS foram presos em flagrante delito por transportarem, entre Estados da Federação, 45 (quarenta e cinco) volumes, perfazendo a massa de 814.195 kg (oitocentos e quatorze quilogramas e cento e noventa e cinco centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais de fls. 10/11, ID84482389. [...]

Adequando-se a conduta de OSMAR DE SOUZA FERREIRA, PABLIO GUEDES LOPES e AURELIO SOUZA SANTOS ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no

art. 40, inciso V (entre Estados da Federação), e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06 [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 178316159)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, mediante sentença oral proferida em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos do dispositivo:

“[..]Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1], cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: a) CONDENAR os acusados AURÉLIO SOUZA SANTOS, PABLIO GUEDES LOPES e OSMAR DE SOUZA FERREIRA como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/06 e; b) ABSOLVER os processados AURÉLIO SOUZA SANTOS, PABLIO GUEDES LOPES e OSMAR DE SOUZA FERREIRA do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. 1 – Processado AURÉLIO SOUZA SANTOS: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não possui antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante quantidade de entorpecentes apreendidos, diga-se, 814.195kg de pasta base de cocaína. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, razão por que a pena provisória vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Verifica-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V, da LD, razão por que aumenta-se a reprimenda em 1/6 (um sexto). O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD, em sua fração modulada e mínima de 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). 2 – Processado OSMAR DE SOUZA FERREIRA: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não possui antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante quantidade de entorpecentes apreendidos, diga-se, 814.195kg de pasta base de cocaína. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, razão por que a pena provisória vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Verifica-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V, da LD, razão por que aumenta-se a reprimenda em 1/6 (um sexto). O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD, em sua fração modulada e mínima de 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). 3 – Processado PABLIO GUEDES LOPES: À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não possui antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante quantidade de entorpecentes apreendidos, diga-se, 814.195kg de pasta base de cocaína. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes, razão por que mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Verifica-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V, da LD, razão por que aumenta-se a reprimenda em 1/6 (um sexto). O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD, em sua fração modulada e mínima de 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...].”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 178316234)

Dito isso, vejamos o apelo interposto pelo órgão do Ministério Público, visto que seu provimento não impede a análise dos pedidos defensivos sobre a diminuição da pena-base, atenuante da confissão espontânea, incidência da majorante do tráfico interestadual e regime prisional aberto.

O juiz da causa aplicou a minorante do tráfico privilegiado, por entender que os requisitos legais foram preenchidos [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Todavia, a pasta-base de cocaína possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 14.655.000,00 (quatorze milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base de cocaína, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Merece destaque que essa expressiva quantidade de drogas [814,195 kg de pasta-base de cocaína], de relevante valor econômico [avaliada em mais de quatorze milhões de reais], estava acondicionada em compartimentos secretos [Laudo Pericial nº

663/2022 - SETEC/SR/PF/MT - ID 178316191], no caminhão SCANIA/R124, cor branca, placas NFZ2C83 e semirreboques de placas MEA5B06 e MEA5B76, dirigido por OSMAR DE SOUSA FERREIRA e PABLIO GUEDES LOPES [corréus], bem como no caminhão IVECO STRALIS HD, cor cinza, placas JSF9J58 e dois semirreboques de placas JZG5G47 e JZG5F17, conduzido por AURÉLIO SOUZA SANTOS, os quais fariam o transporte do entorpecente desde a cidade de Comodoro/MT até São Paulo/SP, cuja distância total a ser percorrida seria de 2.181km (dois mil e cento e oitenta e um quilômetros), mediante promessa de pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), consoante confissões extrajudiciais de AURELIO SOUZA SANTOS e OSMAR DE SOUSA FERREIRA .

O modo de execução do crime [transporte de drogas em caminhão], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)], a forma de acondicionamento [45 (quarenta e cinco) porções ocultadas em compartimento secreto preparado para essa finalidade] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em mais de quatorze milhões de reais] evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

O “
transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)
” (TJMT, AP N.U 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

No contexto, essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente] caracterizam o profissionalismo na consumação do crime e não revelam tráfico eventual (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023).

Frise-se que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (STF, HC nº 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - julgado em 1º.8.2022).

Esse pensar não retrata presunção de envolvimento em organização criminosa, mas indução lógica de interpretação do fato diante de elementos concretos de tráfico profissional.

Desse modo, impõe-se afastar a referida minorante do tráfico privilegiado, acolhendo-se o recurso ministerial.

Passam-se às revisões das dosimetrias, conjugando o afastamento do tráfico privilegiado com as teses defensivas.

De AURELIO SOUZA SANTOS:

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (814,195kg - oitocentos e quatorze quilogramas e cento e noventa e cinco centigramas) de pasta-base de cocaína), no dia 15.4.2022, por volta da 0h30min, na BR 364, KM 211.0, no município de Rondonópolis/MT.

A
expressiva quantidade [
814,195kg
] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392).

Assinale-se que o aumento procedido pelo juiz da causa, em 1/6 (um sexto) por vetorial negativa, corresponde à fração tida como proporcional pelo c. STJ para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Logo, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo Juízo singular, enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.284.198/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023).

Assim sendo, mantém-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, afigura-se prejudicado o pedido de máxima redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado deduzido pelo apelante AURÉLIO SOUZA SANTOS em razão do afastamento da referida causa de diminuição.

Em sua vez, a destinação da droga ao Estado de São Paulo pode ser extraída das confissões extrajudiciais de AURELIO SOUZA SANTOS e OSMAR DE SOUSA FERREIRA (ID 178315843 – fls. 6/9).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, mostra-se desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 8.5.2017; AgRg no HC 323.261/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.2.2017).

Em idêntico teor, colhe-se o Enunciado Criminal 4 do TJMT [“
A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal
”].

Sendo assim, conserva-se a majorante na fração mínima de 1/6 (um sexto), totalizando a pena definitiva de AURELIO SOUZA SANTOS em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão – e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis justificam o inicial semiaberto, “
nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º do CP
” (STJ, AgRg no HC nº 660.844/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.5.2022).

De PABLIO GUEDES LOPES:

Na primeira fase, o juiz da causa estabeleceu a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com fundamento na quantidade e natureza do entorpecente apreendido [814,195 kg (oitocentos e quatorze quilogramas e cento e noventa e cinco centigramas) de pasta-base de cocaína].

Reporta-se aos fundamentos da dosimetria do apelante AURELIO SOUZA SANTOS, pelas idênticas circunstâncias do fato, para manter a pena-base fixada pelo Juízo singular (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; AgRg no HC 613.576/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.2.2021; AgRg no HC 671.693/SC – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 17.9.2021).

Na segunda fase, o Juízo singular não reconheceu agravantes ou atenuantes.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o apelante asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que não tinha conhecimento sobre a droga apreendida e que foi chamado por OSMAR DE SOUSA FERREIRA [seu padrasto] para acompanha-lo na viagem e “
realizar quaisquer reparos necessários
” no caminhão (ID 178316235; ID 178316268).

A incidência dessa atenuante, “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
” (STJ, Súmula 630). Nesse sentido: TJMT, AP 0000984-74.2019.8.11.0021 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020; AP 1007178-34.2020.8.11.0055 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.9.2021.

Por efeito, PABLIO GUEDES LOPES não faz jus à referida atenuante, razão pela qual torna-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, mostra-se prejudicado o pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em sua fração máxima, feito pelo apelante PABLIO GUEDES LOPES, ao se considerar o provimento do recurso ministerial no qual foi afastada a causa de diminuição.

Em seu turno, mantém-se a majorante do tráfico interestadual na fração de 1/6 (um sexto), visto que o destino da droga era o Estado de São Paulo (ID 178315843 – fls. 6/9).

Consequentemente, torna-se a pena definitiva do apelante PABLIO GUEDES LOPES em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, estabelecido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

De OSMAR DE SOUSA FERREIRA
:

Na primeira fase, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa deve ser mantida porque a avaliação desfavorável da quantidade e natureza do entorpecente apreendido possui motivação idônea, consoante fundamentação lançada na dosimetria do corréu AURELIO SOUZA SANTOS (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; AgRg no HC 613.576/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.2.2021; AgRg no HC 671.693/SC – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 17.9.2021).

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o juiz da causa aplicou a fração de 1/6 (um sexto), de modo a torná-la em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante AURELIO SOUZA SANTOS para preservar a causa de aumento do tráfico interestadual.

Enfim, totaliza-se a pena definitiva do apelado OSMAR DE SOUSA FERREIRA em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o recurso ministerial para afastar o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) em relação a AURÉLIO SOUZA SANTOS, OSMAR DE SOUZA FERREIRA e PABLIO GUEDES LOPES e readequar as penas de AURÉLIO SOUZA SANTOS e OSMAR DE SOUSA FERREIRA a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a’) e de PABLIO GUEDES LOPES a 6 (seis) ano, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

2)
DESPROVIDO
o apelo de AURÉLIO SOUZA SANTOS e PABLIO GUEDES LOPES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024